Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. MÍNIMO LEGAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não subsiste interesse recursal no pedido de revisão da dosimetria e do regime inicial da pena quando esta for estabelecida no mínimo legal e o seu regime de cumprimento for fixado na forma mais branda.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para a condenação.

3. A tese defensiva de absolvição por inexistência de provas não merece acolhida quando há coerência e harmonia entre a versão apresentada pela vítima e os demais elementos constantes no acervo probatório dos autos, além de não existirem indícios de que a vítima possa ter imputado o crime falsamente ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.